Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703516-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIO JADISCKE TASSO, FERNANDO AUGUSTO DE MORAIS, GISELE MENDES DE GENARO, ELDER DE SOUZA TREVENZOLE, LAFAIETE FERNANDES DE CASTRO NETO, SAMUEL CARNEIRO SALES, DIONISIO CARVALHO MOREIRA, RAFAEL BRUNO PECCATIELLO AGRAVADO: P H SANTO DE MOURA RESTAURANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICIO JADISCKE TASSO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0738382-80.2022.8.07.0001 ajuizada pelos agravantes em desfavor de PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NAUTICO LTDA e outros, indeferiu o pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos (ID 144726926 do processo originário): Trata-se de pedido de liminar de reintegração de posse formulado pelos autores, que envolve a embarcação denominada VALENT, com inscrição no 5210247953, modelo ROYAL MARINER 390HT Cabinada, chassi no RM 390/06. Transcrevo o relatório da decisão de ID 139355043: “Os autores relatam que adquiriram do 1o réu (PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI), em regime de multipropriedade, a embarcação denominada VALENT, com inscrição no 5210247953, modelo ROYAL MARINER 390HT Cabinada, com chassi no RM 390/06. Afirmam que a propriedade do bem restou dividida em 08 cotas, com o percentual de 12,5% cada. Aduzem que usufruíam do bem, seguindo os ditames do modelo de multipropriedade, sempre através de reservas, que eram gerenciadas pelas 1a e 2a requeridas via aplicativo e, também, por um grupo de WhatsApp dos proprietários. Prosseguem a relatar que, no início do mês de junho de 2022, via mensagem no grupo do WhatsApp dos cotistas, um representante da empresa informou que a lancha estaria com um problema no motor. No entanto, a embarcação dos Requerentes não estava mais na Marina, pois tinha sido levada pelos 3o e 4o Requeridos, fato que só foi descoberto após a confissão do proprietário das 1a e 2a requeridas. Narram, ainda, que no final de julho, surgiram indícios de que as mencionadas rés e seu proprietário estariam endividados com agiotas, sendo que estariam utilizando várias embarcações de cotistas, incluindo a dos autores, como forma de garantia dos empréstimos (através de vendas simuladas), o que posteriormente teria sido admitido pelas próprias demandadas, em 05 de agosto de 2022. Afirmam que o caso teria tomado repercussão regional, em virtude de divulgação na mídia, e que o agiota, no presente caso, seria o terceiro requerido, JOÃO SANTO NETO, sendo que a propriedade da embarcação versada nestes autos teria sido transferida, como garantia do empréstimo em comento, à quarta requerida, P H SANTO DE MOURA RESTAURANTES, cujo proprietário seria filho do terceiro demandado. Narram que as requeridas foram despejadas da marina onde a embarcação ficava, sendo que a embarcação em questão foi removida pelo terceiro réu para o "Náutico Praia Clube", na cidade de Caldas Novas/GO. Aduzem o receio de alienação do bem pelo 3o réu. Tecem considerações de direito e formulam pedido de tutela provisória de urgência para que sejam reintegrados na posse da embarcação, bem como que a Marinha do Brasil obste a transferência da lancha a qualquer título, igualmente, abstendo-se os réus de alienar o bem.” Por intermédio da decisão de ID 139355043 deferi tutela de urgência para determinar que a ré PH Santo de Moura Restaurantes Ltda se abstenha de alienar da embarcação até decisão judicial em sentido contrário, bem como determinei a expedição de ofício à Autoridade Marítima Brasileira – Capitania Fluvial de Brasília -, para bloquear a transferência da embarcação a terceiros. Designada audiência de justificação e determinada a citação dos quatro réus, dois deles estiveram presentes na audiência realizada em 06/12/2022: João Santo Neto e PH Santo de Moura Restaurantes Ltda. Foram ouvidas três testemunhas. A ré PH Santo de Moura Restaurantes Ltda juntou aos autos contestação, no horário do início da audiência, anexando documentos. Às 14h03 da data de hoje o advogado do réu João Santo Neto juntou documentos – 108 folhas – sustentando que se trata da íntegra do inquérito policial de no 0733510-22.2022.8.07.0001, referente as investigações em face das “vendas nebulosas” que o primeiro e segundo requeridos têm realizado. DECIDO. Embora esteja pendente a análise do pedido de reintegração de posse, e os autores tenham demonstrado, por intermédio de conversas de whatsapp, dos comprovantes de pagamento das taxas referentes ao uso da embarcação, dos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação, que estavam efetivamente utilizando a lancha antes de ela ter sido retirada da marina Nauss sob a justificativa de que estava necessitando de manutenção (o que ocorreu em 3 de junho de 2022, conforme ID 139323275 - Pág. 17), a posse neste caso é pleiteada com fundamento nos contratos que os autores celebraram com as duas primeiras rés para a aquisição de quotas da embarcação no regime de multipropriedade. Com efeito, a causa de pedir aponta para uma pretensão de reconhecimento de que a propriedade é dos autores, mesmo que a lancha não esteja registrada em nome deles, o que inclusive foi objeto do item VI dos PEDIDOS formulados na inicial. Os contratos dos autores são, na sua maioria, de promessa de compra e venda, celebrados por instrumento particular. E a inicial parte do pressuposto de que as promitentes vendedoras, as duas primeiras rés, eram proprietárias regulares da lancha, para poderem prometer aos autores a venda das quotas respectivas. Ocorre que o réu PH Santo de Moura Restaurantes Ltda juntou com a sua contestação uma certidão emitida pela Capitania Fluvial de Brasília em 19/10/2022, que informa que as rés Premier Jet nunca foram proprietárias da lancha. Com efeito, consta no documento de ID 144512946 que o primeiro proprietário foi Helius Moreira D’Agostini e que a segunda e atual proprietária é a pessoa jurídica PH Santo Moura Restaurantes Ltda, tendo a transferência ocorrido em 17/12/2019. Os indícios de que houve negócio simulado na transferência da lancha para a PH Santo Moura Restaurantes Ltda, que foram reconhecidos provisoriamente na decisão de ID 139355043, permanecem inalterados, e a eles se soma o fato de que, no contrato em que Helius “vendeu” a lancha, consta que o suposto comprador, João Santo Neto (pai de Pedro Henrique, dono do restaurante PH Santo Moura Restaurantes Ltda), entregou a lancha em usufruto para o suposto vendedor, autorizando que este continuasse a utilizá-la na sua operação de locação de lanchas, mediante contraprestação mensal de R$15.000,00, o que não é usual em um contrato de compra e venda (ID 144512951). Não passa desapercebido que Helius foi representado, nesse contrato, pelo procurador Rogério Fayad de Albuquerque Rosa, sócio das rés Premier Jet, o que levanta suspeitas a respeito da possível utilização do nome de Helius para ocultar que a propriedade era, na realidade, da Premier Jet (talvez por procuração em causa própria), pois esta passou a utilizar a lancha na sua atividade na marina Nauss, e inclusive passou a celebrar contratos de promessa de compra e venda de quotas da embarcação, como os celebrados com os autores. No entanto, se houve mesmo simulação, o meio utilizado para praticá-la parece ter sido a celebração desse contrato de ID 144512951, que envolve um terceiro, Helius Moreira D’Agostini, que não é parte nesta demanda. Além disso, como as rés Premier Jet nunca constaram nos registros da Capitania Fluvial de Brasília como proprietárias da embarcação, a declaração de nulidade do registro da propriedade em nome da PH Santo de Moura Restaurantes Ltda, requerida na inicial, não fará a propriedade automaticamente retornar para as duas primeiras rés, de modo a permitir o acolhimento integral da pretensão dos autores, de que sejam reconhecidos como proprietários da lancha. Assim, a despeito da prova produzida até o momento corroborar a versão dos autores de que a lancha, que eles utilizavam até junho de 2022, foi retirada da Marina sem o seu conhecimento e consentimento, provavelmente para que fosse entregue à empresa PH Santo de Moura Restaurantes Ltda (já que a PH não contesta que está na posse), que consta como proprietária formal no registro da Capitania Fluvial de Brasília, a causa ganhou contornos jurídicos mais complexos. Repita-se que a posse, neste caso, funda-se em alegação de propriedade, e o que se tem até o momento, apesar dos indícios de simulação em negócios jurídicos envolvendo os réus João Santo Neto e PH Santo de Moura Restaurantes Ltda, é que os autores adquiriam seus direitos de empresas que nunca constaram como proprietárias nos registros formais. Assim, a prova é insuficiente para que se defira, liminarmente, a sua reintegração na posse do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reintegração de posse. Quanto ao prosseguimento do feito, verifico que foram citados: a) Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli (por whatsapp); b) João Santo Neto; c) PH Santo de Moura Restaurantes Ltda. Não consta certidão de citação da ré Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda, embora expedido o mandado de citação em ID 143136690 - Pág. 1. Da leitura da certidão da Oficiala de Justiça de ID 143816522 - Pág. 1, verifico que não houve nota de ciente da citação realizada por whatsapp em relação à ré Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli, e que o mandado e a contrafé foram enviados para uma conta comercial identificada como da Premier Jet, desativada, e para um novo contato, identificado como conta comercial da “Premier Barcos”. Nos prints das mensagens envidadas por whatsapp não se vê a identificação de qualquer pessoa física como recebedora do mandado e da contrafé. A Oficiala considerou a empresa citanda ciente pela simples confirmação de leitura do aplicativo, o que reputo insuficiente para um ato citatório. O ato não cumpriu o requisito do art. 8o da Resolução n. 354 do CNJ, que exige que o destinatário do ato tenha tomado conhecimento do seu conteúdo. Não há tal segurança na citação tal como efetuada. Assim, declaro inválida a citação da ré Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli, determinado que nova diligência seja efetuada. Antes, porém, de determinar a citação da Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli e da Premier Jet Venda de Embarcação Compartilhada Ltda, concedo aos autores o prazo de 10 dias para que indiquem onde pretendem que as diligências sejam realizadas, haja vista a informação, também constante da certidão da Oficiala de Justiça, de que o representante dessas rés teria aberto outra marina no Clube do Congresso do Lago Norte. Por fim, quanto à juntada de 108 páginas de documentos por intermédio do requerimento de ID 144633168 - Pág. 1, verifico que a parte que requereu a juntada limitou-se a dizer que os documentos comprovariam “vendas nebulosas” que as rés Premier Jet teriam realizado, mas o réu que juntou os documentos não justificou a necessidade de juntada neste momento do processo, nem tampouco como influiriam no julgamento da causa. Assim, o réu deverá, no prazo de 5 dias, apresentar essas justificativas, sob pena de inativação da juntada. Ficam as partes advertidas de que a juntada de documentos novos, apesar de admitida, deve ser realizada e forma criteriosa e no momento processual oportuno, ou seja, após o saneamento do processo, para evitar tumulto processual. Em suas razões recursais (ID 43241284), afirmam que adquiriram, em regime de multipropriedade, a embarcação VALENT, com inscrição n.o 5210247453. Informam que a venda da lancha e o gerenciamento da embarcação sempre ficaram a cargo das empresas Premier Jet. Informam que a empresa Premier Jet, em julho de 2022, comunicou aos cotistas que a lancha precisaria passar por reparos, contudo, logo os agravantes descobriram, através da mídia, que a referida empresa estava endividada e teria utilizado várias embarcações dos cotistas como garantia dos empréstimos. Alegam que são os proprietários da lancha, motivo pelo qual, pretendem a reintegração de posse. Informam que o Sr. João Santo afirma que adquiriu a embarcação da pessoa de Helius Moreira e deixou a lancha com a empresa Premier Jet para locação, sendo que recebia a quantia de R$ 15.000,00 por mês. Argumentam que existem documentos nos autos que provam que os agravantes são os proprietários da lancha, sendo que a transferência da propriedade para o Sr. João Santo é um contrato simulado. Alegam que o recibo de compra e venda, datado de 11/04/2018, comprova que a empresa Premier Jet Locação adquiriu a embarcação do Sr. Helius Moreira. Informam que a empresa Premier Jet, na contestação, confirma que a embarcação já tinha sido vendida aos agravantes. Noticiam que a empresa Premier Jet apresentava documento da lancha em nome do Sr. Helius Moreira, juntamente com o recibo de compra e venda, demonstrando que era o proprietário da embarcação. Afirmam que o contrato firmado entre a empresa Premier Jet e a agravada constitui negócio simulado, visando mascarrar o contrato de mútuo e, portanto, é nulo. Argumentam os agravantes que são os proprietários da Lancha Valent, tendo adquirido o bem legalmente da empresa Premier Jet. Por fim, requerem a antecipação da tutela recursal para serem reintegrados na posse da embarcação. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes alegam que são os proprietários, em regime de multipropriedade, da embarcação VALENT, inscrição n.o 5210247953. Noticiam que a empresa PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NAUTICO estava endividada e realizou contratos de empréstimo (agiotagem) com o réu João Santo Neto. Afirmam que a propriedade da lancha teria sido transferida, como garantia do empréstimo, à empresa P H Santo de Moura Restaurantes, cujo sócio é o filho do terceiro réu/agravado. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo determinou, anteriormente, que a ré PH Santo de Moura Restaurantes LTDA se abstenha de alienar a lancha, até o julgamento do feito, conforme decisão de ID 139355043 dos autos originários. O juízo a quo determinou a realização de audiência de justificação, tendo, posteriormente, indeferido o pedido de reintegração de posse formulado pelos agravantes. Verifica-se que os agravantes postulam a reintegração da posse da lancha ao fundamento de que são os proprietários da embarcação, bem como estavam usufruindo o bem. Alegam que adquiriram a embarcação por meio de contrato de promessa de compra e venda da empresa Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico LTDA, que seria a legítima proprietária daquela. De fato, os agravantes apresentaram contratos de promessa de compra e venda, celebrados por instrumento particular, que lhes concediam os direitos sobre a embarcação. Os contratos foram celebrados entre os agravantes e a empresa Premier Jet Locação e Gerenciamento Nautico LTDA, conforme contratos juntados nos autos originários, com exceção do agravante Vinícius Jadiscke Tasso. Contudo, a empresa P H Santo de Moura Restaurantes afirma, em sua peça de defesa, que adquiriu a propriedade da embarcação do antigo proprietário Helius Moreira D’Agostini, em 03/12/2019. Alega que firmou contrato de locação da embarcação com as duas primeiras rés. Argumenta, assim, que a lancha jamais pertenceu à empresa Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico LTDA. Afirma que o vendedor não tinha propriedade da embarcação, portanto, não poderia proceder a sua alienação. Compulsando os autos originários, verifico que a empresa P H Santo Moura Restaurantes comprovou que está registrada na capitania dos portos como sendo a proprietária da lancha em discussão, conforme documento de ID144512946. Observa-se, ainda, que o contrato de compra e venda da embarcação foi firmado entre o Sr. João Santo Neto e o Sr. Helius Moreira D’Agostini (ID 144512947 dos autos originários), contudo, a transferência da propriedade na capitania dos portos foi efetuada em nome da empresa P H Santo Moura Restaurantes, cujo sócio é o filho do Sr. João Santo Neto, conforme documento de ID 144512946 No caso em comento, não se sabe o motivo do contrato ter sido pactuado com a pessoa física de João Santo e, logo em seguida, a propriedade da embarcação ter sido transferida na capitania dos portos para a empresa P H Santo Moura Restaurantes, em que pese já se ter notícia nos autos que há relação familiar entre o sócio da pessoa jurídica e o Sr. João Santo Neto (pai/filho). Com efeito, o que se depreende do caso vertente é que há diversas questões fáticas e jurídicas que devem ser esclarecidas, após o contraditório e dilação probatória, uma vez que as versões apresentadas pelas partes são contraditórias, a começar pela questão da propriedade da lancha. Contudo, não se pode desconsiderar que a lancha está registrada em nome da empresa P H Santo Moura Restaurantes, presumindo-se, a princípio, ser a referida pessoa jurídica a proprietária, conforme dispõem os arts. 3o e 4o da Lei 7.652/88. Vejamos: Art. 4o A aquisição de uma embarcação pode ser feita através de sua construção ou de outro meio regular em direito permitido, mas a transmissão de sua propriedade só se consolida pelo registro no Tribunal Marítimo ou, para aquelas não sujeitas a esta exigência, pela inscrição na Capitania dos Portos ou órgão subordinado. Art. 5o Ao proprietário da embarcação será expedida a Provisão de Registro da Propriedade Marítima ou o Título de Inscrição depois de ultimado o processo de registro ou de inscrição. Parágrafo único. Presume-se proprietário a pessoa física ou jurídica em cujo nome estiver registrada ou inscrita a embarcação, conforme o caso. Desse modo, a empresa P H Santo Moura Restaurantes possui, em tese, documento que lhe assegura a propriedade da lancha e, assim, a utilização do bem decorreria do direito que lhe assiste como proprietária. Logo, a discussão acerca da existência de contrato simulado quanto à propriedade da embarcação, bem como quem seria efetivamente o detentor dos direitos aquisitivos da lancha, são questões controvertidas. Nesse contexto, o seu correto exame necessita de dilação probatória, sobretudo para averiguar as condições em que o contrato de compra da embarcação pela empresa P H Santo Moura Restaurantes foi efetuado, se houve contrato simulado entre as rés e quem teria os direitos aquisitivos sobre a embarcação. Desse modo, não se pode, em juízo perfunctório, verificar a plausibilidade do direito alegado, fazendo-se necessária a dilação probatória. Além disso, verifico que a situação dos autos não evidencia fundado receio de dano irreparável, uma vez que o juízo a quo já determinou o bloqueio da embarcação, o que impede a sua alienação a terceiros enquanto não houver o julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora